Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710779-09.2021.8.07.0020 RECORRENTES: MARIA CONCEIÇÃO PESTANA, JONAS PESTANA RECORRIDO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ. ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS E ONERAÇÃO DE BEM IMÓVEL ENTRE FAMILIARES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 677, do CPC, a comprovação da posse legítima sobre o bem, anterior à ordem de constrição, importa em condição para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Além disso, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. 2. Segundo o art. 1.198, do CC, deve ser considerado como detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, até que se prove o contrário. E, conforme disposto no art. 1.208, do mesmo Código, não induzem posse os atos de mera detenção ou permissão. Logo, não comprovada a situação de possuidora do bem, a parte embargante deve ser considerada como mera detentora do imóvel. 3. Conforme o Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Embora o julgado se paute na má-fé do terceiro adquirente, a qual deve ser provada, o entendimento é aplicável ao caso do cessionário de direitos. Ademais, conquanto a boa-fé seja presumida, é certo que essa presunção não é absoluta, devendo ser minimamente demonstrada. 4. Demonstrada a relação de parentesco entre o embargante e a parte executada, titular original dos direitos sobre o imóvel, justifica-se a relativização da presunção de boa-fé. Nesse sentido, a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia a má-fé do embargante, sobretudo quando não comprovado o pagamento. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 674 e 792, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que há robusto conjunto probatório nos autos que comprova a sua boa-fé na aquisição e posse do imóvel. Enfatiza que as provas analisadas foram mal interpretadas. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 246.332. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que ser refere à indicada negativa de vigência aos artigos 674 e 792, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Vale ressaltar que não foi juntado aos autos recibo ou qualquer outro elemento comprobatório do pagamento do aludido negócio. Tal circunstância, aliada aos demais elementos e circunstância acima analisados, denotam a ocorrência de simulação, com o intuito manifesto de afastar a conclusão de que houve fraude à execução [...] Com a devida vênia, no recurso em apreço nada foi acrescido de modo a permitir afastar a má-fé dos embargantes, tudo indicando tratar-se de verdadeiro conluio em vista de retirar o bem objeto de penhora do patrimônio executável da devedora de origem, irmã/filha dos embargantes/apelantes, o que não pode ser admitido (ID 59558050). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 246.332. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016